Tribunal: TJSP
Processo: 1500986-94.2021.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
NULIDADE – Execução fiscal – Município de Bom Jesus dos Perdões – Decreto de extinção fundado na nulidade da CDA, que não contou com a assinatura do funcionário responsável, e na irregularidade da representação processual – Aplicabilidade ao caso do art. 321 do CPC, conjugado com o art. 2o, § 8o da LEF, e do art. 76, caput, do CPC – Possibilidade de correção do vício pelo credor. Recurso

Ementa:
NULIDADE – Execução fiscal – Município de Bom Jesus dos Perdões – Decreto de extinção fundado na nulidade da CDA, que não contou com a assinatura do funcionário responsável, e na irregularidade da representação processual – Aplicabilidade ao caso do art. 321 do CPC, conjugado com o art. 2o, § 8o da LEF, e do art. 76, caput, do CPC – Possibilidade de correção do vício pelo credor. Recurso provido.